Tribunal: STF
Processo: Rcl 47649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0043966-03.2019.8.09.0137), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal.".
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "pretende-se, com a presente Reclamação, garantir a autoridade da decisão prolatada no Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280) pelo Supremo Tribunal Federal, a qual não foi observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando este inadmitiu o apelo nobre interposto neste feito, já que desconsiderou a ausência de similitude fática entre aquele julgado e o paradigma desta Suprema Corte, fixado em regime de repercussão geral.".
    Alega, ainda, que "o Parquet pretende demonstrar que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, data venia, encontra-se, na verdade, em dissonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO.".
    Aduz que "da leitura do acórdão recorrido, é possível constatar que o Tribunal Goiano desconsiderou a ausência de similitude fática entre aquele julgado e o paradigma dessa Suprema Corte, fixado em regime de repercussão geral, de modo que desrespeitou a correta interpretação e aplicação do comando constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.".
    Argumenta, ainda, que "mesmo após a interposição de agravo regimental pelo Parquet, recurso por meio do qual restou evidenciada a necessidade de distinção do caso – cujo principal argumento era a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, já que essa somente ocorreu após os agentes policiais visualizarem um usuário de drogas adquirir do réu uma porção de crack em uma distribuidora de bebidas, em frente à residência, encerrando-se qualquer discussão a respeito de inocorrência de situação flagrancial –, a Corte goiana reiterou ser 'inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte (Tema 280: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados), motivo pelo qual impõe-se a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', Código de Processo Civil'.".
    Portanto, requer, "seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente Reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 280/STF.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o RE 603.616/RO (Tema 280), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 
    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás ocorreu nos seguintes termos:
    Eis o relato do essencial. Decido. 
    A matéria objeto deste recurso diz respeito ao Tema 280, RE 603.626/RO, assim resumido: "Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão". 
    Assim, tendo em vista o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, cuja questão constitucional nele suscitada foi reconhecida como de Repercussão Geral (conf. visto acima), decidida em consonância com o entendimento esposado no acórdão recorrido, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consoante a seguinte ementa:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 603.616/RO - Tema 280), e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo sentido, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    A propósito, o inteiro teor do julgado: 
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, nos termos do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. 
    O agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o julgamento de recurso representativo da controvérsia - RE n. 603.616/RO, Tema 280. 
    Pois bem. 
    Analisando detidamente os autos, estou a concluir que razão não assiste ao agravante. Explico. 
    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 603.616/RO - Tema 280), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – ART. 5º, INCISO XI, DA CF. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O Controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que e incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO”.
    No caso em comento, trata-se de apelação interposta pelo ora agravado, que se insurge contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, alegando violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF). 
    Acerca da matéria, o voto condutor do acórdão recorrido, amparado no entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, fez constar que “o ingresso forçado na residência sem determinação judicial só será válido se amparado por justa causa, ou seja, se houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ato. Eventual flagrante de crime permanente dentro da moradia não legitima a medida”. 
    Diante disso, o Desembargador Relator concluiu pela absolvição do recorrente, ora agravado, por entender que “frente aos elementos dos autos, a entrada dos agentes na casa do acusado violou o direito constitucionalmente assegurado. Por conseguinte, impõe-se a absolvição do tráfico (art. 386, II, do CPP)”. 
    Como se vê, o acórdão objeto do recurso extraordinário (evento n. 03, arquivo 01, pp. 303/313) decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido no decisum retro trasladado (Tema 280). 
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte (Tema 280: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.“), motivo pelo qual impõe-se a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil. 
    Isto posto, nego provimento ao agravo interno. 
    É o voto.
    As razões apresentadas são relevantes. 
    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, uma vez que os agentes da lei "avistaram Luís Fernando pegar algo pelo portão da distribuidora e sair, o que gerou a desconfiança dos policiais, os quais foram ao seu encalço e o abordaram. Encontraram uma porção de crack, que alegou ter adquirido de José Marcos. Os soldados ingressaram na casa com a permissão do acusado e encontraram duas porções de crack, duas de maconha, balança de precisão, dinheiro e rádio comunicador que copiava a frequência da polícia; o apelante confessou que o tóxico era para consumo e venda; prenderam-no em flagrante".
    Assim, a existência da justa causa para o ingresso no domicílio "somente ocorreu após os agentes policiais visualizarem um usuário de drogas adquirir do réu uma porção de crack em uma distribuidora de bebidas, em frente a residência, encerrando-se qualquer discussão a respeito de inocorrência de situação flagrancial".
    Esta é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:
    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas" (grifos nossos).
    Deste modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio tendo sido devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR O o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0043966-03.2019.8.09.0137) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente